Tribunal: TJBA
Processo: 8070799-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8070799-43.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Chorrochó/BA Processo de origem: 0000318-96.2020.8.05.0056 Paciente: Francimar Francisco da Silva Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Autoridade Coatora: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA. RECAMBIAMENTO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 457, §2º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Francimar Francisco da Silva, em razão da decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, que determinou a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência, sem o recambiamento do réu, custodiado na Cadeia Pública de Campinas/SP, em outro processo penal. A impetração alegou afronta ao art. 457, §2º, do CPP, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa, pugnando pela nulidade da designação virtual do ato e requerendo a suspensão da sessão até o efetivo comparecimento presencial do acusado. II. Questão em discussão 2.1. A controvérsia cinge-se à legalidade da realização de sessão do Tribunal do Júri com a participação do réu por videoconferência, à luz do art. 457, §2º, do Código de Processo Penal, e se tal medida implicaria cerceamento da defesa ou nulidade do ato. 2.2. Discute-se, também, a tempestividade do pedido de recambiamento e a existência de justificativas logísticas para a adoção da medida excepcional. III. Razões de decidir 3.1. A realização de atos processuais por videoconferência encontra respaldo legal no art. 185, §2º, do Código de Processo Penal, desde que haja fundamentação idônea baseada em razões de segurança, risco à ordem pública ou dificuldade logística relevante. 3.2. No caso concreto, a decisão judicial atacada evidenciou tais circunstâncias, ressaltando a complexidade do recambiamento interestadual do custodiado e a estruturação logística do sistema prisional paulista para garantir a participação remota do réu sem prejuízo à defesa. 3.3. O pleito de recambiamento foi apresentado extemporaneamente, apenas quatro dias antes da data designada para o julgamento, embora a Defensoria Pública estivesse regularmente intimada desde 24/10/2025, o que denota inércia processual incompatível com a urgência do pedido. 3.4. Não se verifica nos autos prejuízo concreto à ampla defesa ou à plenitude de defesa, tampouco afronta ao contraditório, tendo o réu plena possibilidade de participação e comunicação com sua defesa técnica. 3.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite, em caráter excepcional, a realização de sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência, desde que devidamente justificada e assegurado o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. “É admissível a realização da sessão do Tribunal do Júri com a participação do réu por videoconferência, desde que a medida seja devidamente fundamentada em razões logísticas, de segurança ou necessidade pública, e não haja demonstração de prejuízo à ampla defesa.” 2. “A ausência de tempestividade no pedido de recambiamento, formulado próximo à data da sessão designada, não constitui fundamento idôneo para anular ato regularmente pautado e estruturado com observância do contraditório e da legalidade processual.” Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 185, §2º, e 457, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070799-43.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Francimar Francisco da Silva, contra ato imputado ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator